Tribunal: TJMT
Processo: 1024880-51.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024880-51.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 057.645.921-60 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MORA PONTUAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE EXCESSO GLOBAL. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA IMPULSO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
paciente
contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão de prisão preventiva decretada no âmbito da Ação Penal n. 1005109-81.2026.8.11.0002, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
O impetrante
alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente estaria preso desde 29 de janeiro de 2026 sem encerramento da instrução, bem como pela ausência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva cumulado com trancamento da ação penal, protocolado em 24 de abril de 2026. Requereu a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão preventiva e a ausência de encerramento da instrução configuram excesso de prazo apto à soltura do paciente; (
ii
) estabelecer se a demora do Juízo de origem em apreciar o pedido defensivo protocolado em 24 de abril de 2026 justifica a revogação imediata da prisão preventiva ou apenas a adoção de providência para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se reconhece por critério puramente aritmético, mas à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a atuação das partes, a regularidade da marcha processual e eventual desídia atribuível ao Estado-Juiz.

4. A marcha processual não revela paralisação absoluta ou abandono processual, pois houve conversão da prisão em preventiva, reavaliação da custódia, oferecimento de denúncia, impetração e julgamento de
habeas corpus
anterior, além de manifestação ministerial sobre novo pedido defensivo.

5. A prisão preventiva do paciente foi recentemente examinada pela Primeira Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n. 1008435-55.2026.8.11.0000, no qual se reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. O decurso temporal verificado, por si só, não autoriza a revogação automática da prisão preventiva, especialmente quando a custódia cautelar foi submetida a sucessivas reavaliações e permanece amparada em fundamentos concretos já apreciados pela Corte.

7. A ausência de decisão sobre o pedido defensivo após a manifestação ministerial de 12 de maio de 2026 configura mora pontual que exige providência corretiva de ofício, sobretudo por se tratar de réu preso e de requerimento diretamente relacionado à manutenção da custódia cautelar.

8. A mora específica na apreciação do pedido defensivo deve ser corrigida mediante determinação de impulso ao feito originário, e não pela concessão imediata da ordem, diante da inexistência de excesso de prazo global, desídia absoluta ou manifesta ilegalidade apta a afastar os fundamentos da prisão preventiva.

9. A rediscussão da legalidade da abordagem policial, da busca veicular e domiciliar, da cadeia de custódia, da fundamentação da prisão preventiva e da suficiência das medidas cautelares diversas configura reiteração indevida de matérias já apreciadas no Habeas Corpus n. 1008435-55.2026.8.11.0000, sem alteração fático-processual relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada, com determinação de ofício.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na formação da culpa exige aferição concreta à luz da razoabilidade, não bastando a soma aritmética dos prazos processuais. 2. A existência de atos processuais relevantes e de sucessivas reavaliações da custódia afasta o reconhecimento de excesso de prazo global apto à revogação automática da prisão preventiva. 3. A mora pontual na apreciação de pedido defensivo formulado por réu preso autoriza determinação de impulso processual de ofício, mas não impõe a imediata soltura quando subsistem fundamentos cautelares já examinados pela Corte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.12.2020,
DJe
11.12.2020; TJMT, N.U 1000976-07.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 01.03.2023, DJE 08.03.2023; TJMT, HC n. 1008435-55.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 16.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024880-51.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Eduardo Augusto da Silva dos Santos
, contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

Depreende-se desta impetração que
o paciente se encontra recolhido na Penitenciária Central do Estado desde 29 de janeiro de 2026
,

pela Ação Penal
n. 1005109-81.2026.8.11.0002, em razão de prisão preventiva decretada no contexto de apuração da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o paciente estaria preso preventivamente há aproximadamente 130 dias, sem a finalização da instrução processual.

Aduz que, em 24 de abril de 2026, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva cumulado com trancamento da ação penal, instruído, segundo afirma, com novos elementos probatórios, entre eles documentos destinados a
demonstrar a origem lícita de bens apreendidos e suposta nulidade da busca veicular que teria dado origem à persecução penal.

Afirma, ainda, que o Ministério Público apresentou manifestação em 12 de maio de 2026, ocasião em que os autos teriam sido conclusos à autoridade apontada como coatora, sem que, até a impetração deste
writ
, houvesse apreciação do referido pedido defensivo.

Nesse contexto, defende que a demora na análise do pleito de revogação da custódia cautelar viola o princípio da razoável duração do processo e configura excesso de prazo específico, decorrente da alegada inércia judicial após a conclusão dos autos.

Sustenta, também, a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que não subsistem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, pois o paciente estaria colaborando com os atos processuais, não faria do crime seu meio de vida e não ofereceria risco à sociedade ou à instrução criminal.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso assim se entenda. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, a fim de declarar a ilegalidade da prisão por excesso de prazo e assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Em 8 de junho de 2026, o
pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 373130887.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau
permaneceu inerte, de modo que, após tentativas reiteradas da secretaria, optei por dispensá-las em 24 de junho de 2026
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID378764892, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Conforme relatado,
o impetrante
sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o paciente Eduardo Augusto da Silva dos Santos se encontra preso preventivamente desde
29 de janeiro de 2026
, sem encerramento da instrução processual, bem como porque o Juízo de origem estaria em mora na apreciação de pedido defensivo protocolado em
24 de abril de 2026
, consistente na revogação da prisão preventiva cumulada com trancamento da ação penal.

A ordem, contudo, deve ser denegada, sem prejuízo da adoção de providência de ofício para impulsionar o feito originário.

Como se sabe, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério puramente aritmético, tampouco da simples soma dos prazos previstos em lei para a prática isolada dos atos processuais.

A aferição da existência, ou não, de constrangimento ilegal deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa, a quantidade de acusados, a necessidade de realização de diligências, a atuação das partes, a regularidade da marcha processual e a existência de eventual desídia atribuível ao Estado-Juiz.

Aliás, sobre este tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...)”
(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).

Por sua vez,
esta
Corte Estadual já decidiu que
“os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir”
(N.U
1000976-07.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

No caso, a análise da marcha processual não revela

excesso de prazo global apto a ensejar a imediata soltura do paciente.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em
28 de janeiro de 2026
, no contexto de apuração da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, após abordagem policial em veículo VW Gol, oportunidade em que teriam sido encontradas porções de substância análoga à cocaína, seguida de diligências na residência do investigado, onde também teriam sido localizadas outras porções da mesma substância e embalagens plásticas do tipo “zip
lock
”.

O laudo preliminar, por sua vez, apontou resultado positivo para cocaína em relação ao material apreendido, consistente em
85 porções
, com massa bruta de
89,37g
, além de sacolas plásticas transparentes vazias, elementos que, em um juízo de cognição sumária, serviram de base para a persecução penal e para a decretação da custódia cautelar.

Na sequência, em
29 de janeiro de 2026
, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo o Juízo de Garantias fundamentado a medida na garantia da ordem pública, especialmente em razão das circunstâncias concretas da apreensão, do fracionamento do entorpecente e da existência de registro anterior envolvendo o paciente.

Posteriormente, em
20 de fevereiro de 2026
, houve nova análise da situação cautelar, oportunidade em que o Juízo de origem manteve a prisão preventiva, rejeitando o pedido defensivo de revogação.

Em
27 de fevereiro de 2026
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente.

Na mesma data, foi impetrado o
Habeas Corpus
n.
1008435-55.2026.8.11.0000
, no qual a defesa questionou, entre outros pontos, a legalidade da abordagem policial, a busca veicular, o ingresso domiciliar, a cadeia de custódia, a fundamentação da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas.

Durante a tramitação daquele
writ
, o
j
uízo de origem prestou informações e, em
29 de março de 2026
, registrou que aguardaria o julgamento do
habeas corpus
anteriormente impetrado, franqueando, ainda, à defesa, a juntada de documentos relacionados à origem lícita de bens apreendidos e a outros pontos suscitados pela defesa.

Em
16 de abril de 2026
, esta Primeira Câmara Criminal denegou a ordem no Habeas Corpus n.
1008435-55.2026.8.11.0000
, reafirmando a legalidade da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

O acórdão foi comunicado
à
origem em
17 de abril de 2026
, sobrevindo o trânsito em julgado em
28 de abril de 2026
.

Na sequência, em
24 de abril de 2026
, a defesa protocolou pedido de revogação da prisão preventiva cumulada com trancamento da ação penal, reiterando alegações relacionadas à nulidade da busca veicular, à suposta quebra da cadeia de custódia, à ausência de justa causa e à desnecessidade da custódia cautelar. No mesmo dia, foi aberta vista ao Ministério Público.

O órgão ministerial de primeiro grau apresentou manifestação em
12 de maio de 2026
, posicionando-se pela rejeição do pedido defensivo e pela manutenção da prisão preventiva.

Esse panorama demonstra que, conquanto o paciente esteja preso desde janeiro de 2026, o processo não permaneceu em completa inércia desde então.

Houve conversão da prisão em preventiva, posterior reavaliação da custódia pelo
j
uízo, oferecimento de denúncia, impetração e julgamento de
habeas corpus
anterior por esta Corte, além de manifestação ministerial sobre novo pedido defensivo.

Logo, não se identifica, neste momento, situação de abandono processual ou paralisação absoluta apta a justificar a revogação automática da prisão preventiva.

Também não se pode ignorar que a custódia cautelar do paciente foi recentemente submetida ao controle jurisdicional desta Câmara Criminal, a qual, no julgamento do
Habeas Corpus
n.
1008435-55.2026.8.11.0000
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, bem como pela insuficiência das medidas cautelares diversas.

Assim, embora a defesa sustente excesso de prazo, a pretensão de imediata soltura do paciente não se sustenta apenas pelo decurso temporal até aqui verificado, sobretudo porque a segregação cautelar foi objeto de sucessivas reavaliações e permanece amparada, ao menos em princípio, em fundamentos concretos já examinados por esta Corte.

Por outro lado, não passa despercebido que, após a manifestação ministerial de
12 de maio de 2026
, não se verifica, nos elementos constantes dos autos,
decisão do
j
uízo

apreciando o pedido defensivo protocolado em
24 de abril de 2026
.

Essa circunstância, embora não seja suficiente para o reconhecimento de excesso de prazo apto à revogação da prisão preventiva, recomenda a adoção de providência corretiva de ofício.

Com efeito, tratando-se de réu preso, impõe-se ao
j
uízo processante conferir prioridade à tramitação do feito, especialmente em relação à apreciação de pedidos que envolvem diretamente a manutenção ou não da custódia cautelar.

A demora pontual na análise do requerimento defensivo, sobretudo após a manifestação do Ministério Público, não pode permanecer indefinidamente sem resposta jurisdicional, sob pena de violação à garantia constitucional da razoável duração do processo e de enfraquecimento do controle permanente da necessidade da prisão preventiva.

Todavia, essa mora específica deve ser corrigida mediante determinação de impulso ao feito originário, e não pela imediata concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, pois, como visto, a prisão foi recentemente mantida por esta Corte e não se evidenciou, até o momento, excesso de prazo global, desídia absoluta ou manifesta ilegalidade apta a afastar, de plano, os fundamentos cautelares já reconhecidos.

Dessa forma, a solução mais adequada ao caso é denegar a ordem, determinando-se, contudo, de ofício, que a autoridade apontada como coatora aprecie, com urgência, o pedido defensivo protocolado em
24 de abril de 2026
e, caso mantenha a prisão preventiva, promova a imediata designação de audiência de instrução e julgamento, conferindo prioridade ao feito, por se tratar de réu preso.

Registre-se, por fim, que, embora a presente impetração esteja formalmente amparada na alegação de excesso de prazo, eventual incursão mais aprofundada sobre a legalidade da abordagem policial, da busca veicular e domiciliar, da cadeia de custódia, da fundamentação da prisão preventiva e da suficiência das medidas cautelares diversas importaria indevida reiteração de pedido, pois tais matérias já foram recentemente apreciadas por esta Primeira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.
1008435-55.2026.8.11.0000
, oportunidade em que a ordem foi denegada. Assim, inexistindo alteração fático-processual relevante capaz de infirmar as premissas então adotadas, não se admite a utilização sucessiva do
habeas corpus
como instrumento
de rediscussão de questões já decididas, sob pena de ofensa à estabilidade das decisões judiciais e de desvirtuamento da finalidade constitucional do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

Contudo,
de ofício
,
determino à autoridade apontada como coatora que aprecie, com urgência, o pedido defensivo protocolado em
24 de abril de 2026
nos autos de origem e, caso mantida a prisão preventiva, designe audiência de instrução e julgamento com a máxima brevidade, preferencialmente no primeiro espaço disponível de pauta, conferindo prioridade à tramitação do feito, por se tratar de réu preso.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026